Tribunal: CARF
Processo: 19707.000524/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19707.000524/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.731 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
SILAS BRITTO LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO EMITIDO PELO PLANO DE
SAÚDE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da
apresentação de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde
individualizando os valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a
análise de quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar a dedução de despesas com a Unimed
Campo Grande, CNPJ 03.315.918/0001-18, no valor de R$ 1.406,91 e de CASSEMS, CNPJ
04.311.093/0001-26 no valor de R$ 3.700,07.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000524/2008-37
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.731 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000524/2008-37

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, que fora lavrada em 22 de setembro de
2008, ano-calendário 2006, exercício 2007, do qual exige-se do Recorrente o valor de R$
1.954,14, acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de
dedução indevida de despesa médica no valor de R$ 7.105,98.
Devidamente notificado o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:

a) os pagamentos efetuados a fisioterapeuta Alessandra C. Benites, refere-se ao
período total de tratamento, cujos pagamentos foram efetuados em dinheiro,
conforme declaração em anexo;
b) as despesas médicas pagas para a Unimed Campo Grande e a Cassems, foram
descontada da folha de pagamento da Agência Estadual de Defesa Animal e
Vegetal – IAGRO;
c) tentou obter os comprovantes de pagamento diretamente com a Unimed e
Cassems, mas sem sucesso, uma vez que o convênio é firmado direto na fonte
pagadora.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração médica (fls. 05 -13 a 15); (ii) folha de pagamento (fls. 06 a 12); (iii) declaração de
ajuste anual (fls. 19 a 25); e (iv) recibos médicos (fls. 27 a 42).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande, proferiu o
acórdão no 04-20.903 – 4a Turma da DRJ/CGE, considerando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que a dedução de despesas médicas está condicionada à comprovação hábil
e idônea dos gastos efetuados, não bastando a disponibilidade de recibos ou declarações dos
profissionais e também não é possível identificar o beneficiário dos planos de saúde Unimed e
Cassems. .
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
(i)
o valor referente ao serviço da fisioterapeuta foi pago em espécie e os
recibos, somados a declaração da profissional já deveriam ser
considerados provas suficientes; e
(ii)
em relação aos planos de saúde, a documentação carreada comprova o
desconto em seus vencimentos, assim como a sua condição de único
beneficiário.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.731 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000524/2008-37

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e reúne os pressupostos para a sua admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia, em fase de recurso voluntário, sobre a dedução de
despesas médicas.
Como é sabido, as deduções de despesas médicas, por força do art. 8o, §2o, III, da
Lei no 9.250/95, somente podem ser admitidas caso comprovadas por meio de recibo que
preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas –CPF de quem os recebeu.
Nos termos do art. 80 do Decreto 3.000/99 estabelece os requisitos para a dedução
de despesas médicas.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como
a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento
Ademais, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que também merece
destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência do contribuinte,
de dedução exagerada.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.731 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000524/2008-37

Relativamente às deduções com despesas médicas, este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já manifestou entendimento no sentido de que a apresentação de recibos e
declaração do profissional não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo
necessário que o contribuinte apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela
Autoridade Fiscal.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão prolatado por esta 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em caso análogo.
Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação baseou-se na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Veja-se a fundamentação utilizada pela Autoridade
Fiscal para motivar o ato de lançamento:
O contribuinte depois de intimado não apresentou os comprovantes de despesas de
Unimed Campo Grande, CNPJ 03.315.918/0001-18, no valor de R$ 1.406,91 e de
CASSEMS, CNPJ 04.311.093/0001-26 no valor de R$ 3.700,07, sendo glosados por
falta de apresentação do comprovante.
Também foi glosado o valor de R$ 2.000,00, referente a despesa com a fisioterapeuta
Alessandra C. Benites, porque o contribuinte depois de ter entregue o recibo, foi
novamente intimado para comprovar o efetivo pagamento, bem como algum exame que
comprovasse o tratamento, mas a correspondência retornou porque o contribuinte não
foi encontrado.

Portanto, quando solicitado pelo Auditor Fiscal a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde, é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.731 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000524/2008-37

comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa do valor de R$ 2.000,00 referente a
despesa com a profissional Alessandra C. Benites, diante da não apresentação de prova dos
desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados, deve ser mantida a glosa
fiscal, porque, repita-se, os recibos não são absolutos, cabendo ao contribuinte provar a despesa
por outros meios.
Relativamente
às
despesas
com
a
Unimed
Campo
Grande,
CNPJ
03.315.918/0001-18, no valor de R$ 1.406,91 e de CASSEMS, CNPJ 04.311.093/0001-26 no
valor de R$ 3.700,07, verifica-se que o v. acordão a quo manteve as glosas sob o fundamento de
que o Recorrente não comprovou ser o único beneficiário dos planos de saúde.
Visando sanar o vício apontado pela |C. Turma Julgadora de origem, o Recorrente
instruiu o seu recurso com as declarações de folhas 90, 91 e 92 que evidenciam o fato de que o
Recorrente é o único beneficiário dos planos de saúde, devendo ser afastada a glosa para
restaurar a dedução de despesas com a Unimed Campo Grande, CNPJ 03.315.918/0001-18, no
valor de R$ 1.406,91 e de CASSEMS, CNPJ 04.311.093/0001-26 no valor de R$ 3.700,07.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital